Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703907-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MRV Prime Top Taguatinga Incorporações Ltda. contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga rejeitou o pedido de reconhecimento da coisa julgada e a alegação de inadequação da via eleita (autos no 0720189-04.2019.8.07.0007, ID no 180589185). 2. A agravante, em suma, defende a necessidade de “[...] que sejam definidos os reflexos da r. decisão e, consequentemente, de seu cumprimento nesta ação de no 0720189-04.2019.8.07.0007, movida pelo Agravado em face da Agravante." 3. Argumenta que ajuizou ação anulatória que também tramita na 2a Vara Cível de Taguatinga para desconstituir o acordo celebrado nos autos de no 0702906-02.2018.8.07.0007, homologado por sentença que transitou em julgado em 27/6/2019. 4. Afirma que a decisão proferida no cumprimento de sentença deve repercutir também na ação anulatória. Pede que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão, com a extinção do cumprimento de sentença, assim como da ação anulatória conexa. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 55513455 e no 55513456). 7. Conforme certidão de ID no 55537359, este é sexto agravo de instrumento interposto pelas partes no mesmo processo de origem, que tramita desde 16/12/2019 e atualmente tem 3.126 páginas. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 10. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 11. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). A decisão analisou pontualmente as alegações suscitadas pelo agravante na origem e afastou qualquer possibilidade de prejuízo material ou processual ao devedor. 12. Sabe-se que o Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. 13. A decisão justificou, de maneira adequada e em consonância com os argumentos suscitados pelo agravante, que não há razão fático-jurídica para justificar a extinção prematura da demanda de origem, que está apta a julgamento. 14. Como consequência, a alegação de que houve a formação de coisa julgada e que o agravado teria utilizado a via inadequada para a sua pretensão, não encontram guarida nos autos, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO